Tribunal: STJ
Processo: 2261545-19.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3092930 - SP(2025/0426635-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: EDSON TADEU BUORO
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
ADVOGADOS
: CARLOS NARCY DA SILVA MELLO - SP070859
LUCAS DE MELLO RIBEIRO - SP205306
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A
FUNDAMENTO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 182 /STJ. NÃO
ART. 932,
PROVIMENTO.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil, não se conhece de agravo
art. 932,
cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada.
Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de
evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão
recorrida.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
24/03/2026
30/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55551600 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 14:45:40
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: f9491262-08a2-4400-86ed-3e3dd4109a54

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3092930 - SP(2025/0426635-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: EDSON TADEU BUORO
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
ADVOGADOS
: CARLOS NARCY DA SILVA MELLO - SP070859
LUCAS DE MELLO RIBEIRO - SP205306
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE
JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A
FUNDAMENTO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 182 /STJ. NÃO
ART. 932,
PROVIMENTO.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo Civil, não se conhece de agravo
art. 932,
cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada.
Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de
evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão
recorrida.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por EDSON TADEU BUORO contra
decisão da Presidência desta Corte, que não conheceu de seu agravo em recurso
especial, por meio do qual se buscava a reforma de acórdão assim ementado:

AGRAVO INTERNO - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PELA DISSOCIAÇÃO
ENTRE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA E A MATÉRIA
VENTILADA NO RECURSO - INTANGIBILIDADE - O recurso que apresenta
razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida é manifestamente
inadmissível, por ofensa ao
II e III do
- Agravo interno
art. 1.016,
CPC/15
desprovido.

A parte agravante alega, em síntese, que "o agravo em recurso especial
demonstrou cabalmente, que os fundamentos do recurso especial preencheram os
requisitos para sua admissão pela alínea 'a' e pela alínea 'c' da norma autorizadora."
(fl. 141).
Documento eletrônico VDA55187183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:23:34
Código de Controle do Documento: c390a6d0-f067-4934-9502-a9709fd88a97

Além disso, reitera que o "recurso demonstrou a insurgência aos
dispositivos infraconstitucionais, quais sejam violação aos artigos 98 e 99, § 2o e § 3o,
do CPC, uma vez que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça Paulista deixou de
aplicar ao caso em apreço, a inteligência dos dispositivos supracitados" (fl. 141).
Indica, por fim, que não incidiria no presente caso o óbice da Súmula 7/STJ.
Impugnação apresentada às fls. 150 - 160.
É o relatório.
VOTO
Da detida análise dos autos, verifico que o recurso não merece prosperar.
No caso, a Vice-Presidência do TJSP não admitiu o recurso especial
interposto pela parte ora agravante, em razão da incidência do óbice da

Súmula 282/STF.
Nas razões de seu agravo em recurso especial, a parte agravante limitou-se
a reproduzir os argumentos indicados no seu primeiro recurso, sem impugnar, de
forma específica, o referido fundamento da decisão de inadmissibilidade.
Desse modo, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar todos
os fundamentos da decisão impugnada, aplica-se o enunciado 182 da Súmula do STJ,
como bem reconhecido na decisão da Presidência desta Corte.
Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade que norteia os recursos,
compete ao agravante, sob pena de não conhecimento do agravo, infirmar
especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar
seguimento ao reclamo, sendo insuficientes alegações genéricas de não aplicabilidade
dos óbices invocados. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO.
III, DO CÓDIGO DE
ART. 932,
PROCESSO
APLICAÇÃO POR ANALOGIA.
CIVIL/2015. SÚMULA 182/STJ.
VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. CONSONÂNCIA
COM OS PARÂMETROS LEGAIS.
1. Nos termos do
III, do Código de Processo
não se
art. 932,
Civil/2015,
conhece de agravo cujas razões não impugnam especificamente o
fundamento da decisão agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n.
182 da Súmula do STJ.
2. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus
de evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da
decisão recorrida.
3. "Os honorários recursais devem ser mantidos nos termos da decisão recorrida,
visto que foram observados os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do
do CPC" (AgInt no
Rel. Ministro RICARDO
art. 85
AREsp n. 2.197.759/SP,
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
18/12/2023,
.
20/12/2023)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.429.835/AM,
Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
14/8/2024.
Documento eletrônico VDA55187183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:23:34
Código de Controle do Documento: c390a6d0-f067-4934-9502-a9709fd88a97

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA
CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. O
-E, V, do RISTJ estabelece como atribuição do Presidente deste
art. 21
Superior Tribunal de Justiça, antes da distribuição, o não conhecimento do recurso
inadmissível, prejudicado ou que não tiver impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, não havendo que se falar em ofensa ao
princípio da colegialidade, até porque subsiste a possibilidade de interposição de
agravo interno.
2. Consoante expressa previsão contida nos arts. 932, III, do CPC e 253, I, do
RISTJ, e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante
demonstrar, de modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o
apelo extremo, o que não aconteceu na hipótese.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
2.1. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as
alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara,
objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes.
3. A impugnação tardia do fundamento da decisão que inadmitiu o recurso especial
caracteriza indevida inovação recursal, não tendo o condão de infirmar o não
conhecimento do agravo, em face da preclusão consumativa. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.290.842/SP,
julgado em
DJe de
)
8/5/2023,
11/5/2023.
Ademais, nos termos da jurisprudência desta Corte, "a impugnação tardia do
fundamento da decisão que inadmitiu o recurso especial caracteriza indevida inovação
recursal, não tendo o condão de infirmar o não conhecimento do agravo, em face da
preclusão consumativa. Precedentes" (AgInt no
relator
AREsp n. 2.290.842/SP,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
8/5/2023,
11/5/2023)
Ainda que assim não fosse, melhor sorte não assiste à parte agravante.
No caso dos autos, o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-
probatório, manteve a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de Justiça, uma
vez que a parte agravante "limitou-se em seu agravo de instrumento a meramente
defender a concessão da gratuidade da justiça, sem apresentar a documentação
exigida, e se quer explicar as razões de não as ter juntado, nem naquela sede ou em
2o grau de jurisdição." (fl. 100).
Com efeito, o entendimento do TJSP está alinhado à jurisprudência do STJ,
no sentido de que, existente dúvida sobre a real condição financeira da agravante, é
possível indeferir o pedido de gratuidade de Justiça, uma vez que a declaração da
pessoa física, atestando que não teria condições de arcar com as custas do processo,
faz prova relativa, admitindo refutação, pela parte adversa, ou mesmo pelo Juízo, de
ofício. (v. AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.576.243/SP,
Documento eletrônico VDA55187183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:23:34
Código de Controle do Documento: c390a6d0-f067-4934-9502-a9709fd88a97

julgado em
DJe d e
AgInt no
relatora
2/9/2024,
13/9/2024;
REsp n. 2.061.951/MG,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
27/11/2023,
)
30/11/2023.
Desse modo, diante das premissas estabelecidas pelo Tribunal de origem,
não há contrariedade entre o acórdão recorrido e o entendimento do STJ sobre o tema.
Sendo assim, incide, no caso, o óbice da Súmula 83 do STJ. Ademais, alterar essas
premissas esbarraria, necessariamente, no óbice da Súmula 7 do STJ.
Por isso, percebe-se que, de qualquer ângulo que se analise a questão, o
recurso da parte agravante não merece prosperar.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55187183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:23:34
Código de Controle do Documento: c390a6d0-f067-4934-9502-a9709fd88a97

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.092.930 / SP
Número Registro: 2025/0426635-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10058475120248260510 22615451920248260000
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EDSON TADEU BUORO
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
ADVOGADOS : CARLOS NARCY DA SILVA MELLO - SP070859
LUCAS DE MELLO RIBEIRO - SP205306
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EDSON TADEU BUORO
ADVOGADO
: RAFAEL DE JESUS MOREIRA - SP400764
AGRAVADO
: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
ADVOGADOS : CARLOS NARCY DA SILVA MELLO - SP070859
LUCAS DE MELLO RIBEIRO - SP205306
Documento eletrônico VDA55529803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:06:28
Código de Controle do Documento: e19a35e1-4e9c-4fe1-8c31-e7945c5ddb69

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55529803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:06:28
Código de Controle do Documento: e19a35e1-4e9c-4fe1-8c31-e7945c5ddb69